Tribunal: TJSP
Processo: 1076741-31.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Apelação – Transporte Aéreo Internacional – Avaria de bagagem – Empresa aérea que tem a obrigação de bem guardar a bagagem que lhe é confiada, respondendo pelos prejuízos decorrentes dos danos causados - Danos materiais comprovados – Dano moral– Aborrecimento causado que não pode se considerado normal na vida em sociedade, porquanto isso concederia as empresas aéreas um salvo conduto para

Ementa:
Apelação – Transporte Aéreo Internacional – Avaria de bagagem – Empresa aérea que tem a obrigação de bem guardar a bagagem que lhe é confiada, respondendo pelos prejuízos decorrentes dos danos causados - Danos materiais comprovados – Dano moral– Aborrecimento causado que não pode se considerado normal na vida em sociedade, porquanto isso concederia as empresas aéreas um salvo conduto para que possam errar à vontade. Porém, uma avaria como a descrita nos autos faz com que a pessoa nesses moldes atingida, tenha que agir para se defender, como ocorreu no caso vertente, de modo que não se trata de mero aborrecimento, notadamente porque esse serviço na maioria das vezes está sendo cobrado à parte e não é barato. Fixação do dano moral em R$ 3.000,00. Sentença Reformada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000145981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076741-31.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA, é apelado TAP TRANSPORTES AÉREOS
PORTUGAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Declarará
voto o relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, MENDES PEREIRA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20446
Apelação no 1076741-31.2018.8.26.0100
Apelante: Ricardo Henrique Souza de Oliveira
Apelado: TAP Transportes Aéreos Portugal S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Apelação
Transporte Aéreo Internacional
Avaria de
bagagem Empresa aérea que tem a obrigação de bem guardar
a bagagem que lhe é confiada, respondendo pelos prejuízos
decorrentes
dos
danos
causados
-
Danos
materiais
comprovados Dano moral Aborrecimento causado que não
pode se considerado normal na vida em sociedade, porquanto
isso concederia as empresas aéreas um salvo conduto para que
possam errar à vontade. Porém, uma avaria como a descrita nos
autos faz com que a pessoa nesses moldes atingida, tenha que
agir para se defender, como ocorreu no caso vertente, de modo
que não se trata de mero aborrecimento, notadamente porque
esse serviço na maioria das vezes está sendo cobrado à parte e
não é barato. Fixação do dano moral em R$ 3.000,00. Sentença
Reformada Apelo Provido.
A r. sentença
(fls.
80/82

relatório
adotado) julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como em honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa.
Apela o autor (fls. 85/92) pugnando em apertada síntese
pela reforma do julgado. Peço vênia para adotar o relatório do eminente
Desembargador Relator:
Inconformado, o demandante apela buscando a reforma
do julgado (fls. 85-92). Aduz que adquiriu junto a ré serviço de
transporte aéreo internacional, vindo a despachar sua mala
que chegou ao destino quebrada e violada. Imputa à
requerida a responsabilidade pela guarda e zelo sobre a
bagagem, uma vez que estava sob seus cuidados durante a
viagem. Pugna pela indenização por danos materiais e
morais.
As contrarrazões vieram às fls. 97-106, oportunidade em
que a empresa aérea salientou a aplicação da Convenção de
Montreal ao caso dos autos e rebateu ocorrência de dano
moral, bem como se contrapôs à existência de dano material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao argumento de que as avarias foram decorrentes do
desgaste natural com o uso da bagagem. Ressaltou, por fim,
ausência de nota fiscal, o que impossibilita o ressarcimento
do valor supostamente despendido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O voto proposto pelo nobre Relator deu provimento
parcial ao recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização ao
autor a título de dano material no montante de R$ 300,00 (trezentos
reais), afastando a pretensão no tocante aos danos morais. Sua
Excelência assim decidiu:
O apelo comporta parcial provimento.
Por meio desta demanda o apelante pretende o recebimento
de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos
estragos em sua bagagem em transporte aéreo internacional.
Sobre a responsabilidade do transportador, dispõe o artigo
734 do Código Civil Brasileiro: “Art. 734. O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e
suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer
cláusula
excludente
da
responsabilidade”.
(grifamos)
Acerca da matéria, ensina o jurista Sergio Cavalieri Filho:
“Com base nessas premissas, a melhor doutrina e jurisprudência evoluíram no sentido de reconhecer
responsabilidade objetiva ao transportador, fundada na
teoria do risco”1.
Tal entendimento é corroborado pelo doutrinador Rui Stoco,
ao asseverar: “Cabe lembrar que também a responsabilidade
pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da
bagagem registrada também é objetiva”2.
Não restam dúvidas, portanto, de que a empresa aérea tem
a obrigação de bem guardar a bagagem que lhe é confiada,
respondendo pelos prejuízos decorrentes do extravio e da
avaria. Em resumo, é obrigação principal do transportador
aéreo transportar incólumes o passageiro e sua bagagem ao
local de destino, implicando reparação o descumprimento
dessa obrigação.
In casu, não há controvérsia quanto ao fato de a bagagem
ter chegado avariada no destino, não se podendo dizer que se
1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 331.
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência, 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007. P. 417.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratava de desgaste natural. Basta o exame das fotografias
para se ver que ficou completamente quebrada, não por
desgaste natural, mas por choque, evidente quebra oriunda de
impacto. Novamente, fosse o caso de quebra por desgaste
natural, deveria a ré fazer essa prova, e as fotografias
indicam o contrário (fls. 15-18).
Certa, portanto, a obrigação da ré em reparar o dano
experimentado pelo autor, decorrente da danificação de sua
bagagem, cujo montante estimado, cerca de R$ 300,00, não
foi impugnado suficientemente e se mostra proporcional e de
acordo com o valor médio de malas no padrão da avariada,
de tal sorte que o tenho por devido. Note-se, porquanto
relevante, que o montante está dentro dos limites
indenizatórios impostos na Convenção de Varsóvia, conforme
a r. decisão vinculante do STF (RE 636.331 - Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766.618), no que tange aos danos
materiais.
Em contrapartida, não há que se falar em indenização por
danos morais.
As avarias no bem inanimado não são capazes de gerar
abalo de ordem psíquica capaz de arruinar seu passeio. Os
dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero
aborrecimento.
A este respeito, vale lembrar a doutrina do eminente
Antônio Jeová Santos: “Nota-se nos pretórios uma avalanche
de demandas que pugnam pela indenização de dano moral,
sem que exista aquele substrato necessário para ensejar o
ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e
qualquer abespinhamento dá ensanchas a pedidos de
indenização. Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas
cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o
âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter
sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma
sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema,
não existe reparação. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano moral
indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 2003, página
111).
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-
a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastante para gerar dano moral. Partindo-se da premissa de
que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à
própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica
controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS Relator:
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Quarta Turma Data do
Julgamento: 20/05/2014 Data da Publicação/Fonte: DJe
27/05/2014).
Assim, é incabível a pretendida indenização a título de
dano moral, em decorrência da danificação da bagagem.
Em suma, a presente ação é parcialmente procedente,
sendo acolhida a pretensão do autor quanto à reparação dos
danos materiais, porém ele decaiu do pedido de indenização a
título de dano moral. Houve, portanto, sucumbência recíproca.
Nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de
Processo Civil, devem ser distribuídos, entre as partes, em
proporções iguais, as custas e despesas processuais. Tendo
em vista a regra prevista no artigo 85, § 14, do novo Código
de Processo Civil, que veda a compensação de honorários
advocatícios, em caso de sucumbência parcial, ficam os
honorários advocatícios devidos aos patronos de cada uma
das partes fixados, de forma equitativa em 20% sobre o valor
da causa (R$ 5.300,00), já englobados os recursais, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de julgar
parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao
pagamento de indenização ao autor a título de dano material
no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do evento
danoso, além de ratear entre as partes as verbas decorrentes
da sucumbência, na forma supramencionada.
MENDES PEREIRA
Relator
Sem embargo do inconfundível conhecimento jurídico do
eminente Relator, ousei dele discordar e fui acompanhado pela D.
Maioria, para o fim de dar provimento ao recurso do apelante em maior
extensão, concedendo, além da indenização por danos materiais, a
indenização por danos morais, pelas seguintes razões:
Com efeito, a avaria na bagagem sob a minha ótica, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre respeitando o entendimento externado pelo eminente Relator,
atinge dano moral porque causa angústia e sofrimento ao passageiro,
ponderando que a imposição do dano moral também tem caráter
pedagógico porque irá impor às empresas de transporte aéreo maior
cuidado com a bagagem de seus consumidores, notadamente porque
esse serviço na maioria das vezes está sendo cobrado à parte e não é
barato. No mais, há previsão expressa quanto à sua
aplicabilidade no artigo 5o, inciso V e X, da CF, encontrando também
amparo no artigo 186 do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Considerando que o Min. Roberto Barroso nos Emb. Div.
no Recurso Extraordinário 351.750/RJ decidiu que “a norma
internacional que rege a matéria deve prevalecer sobre Código de Defesa do
Consumidor para eventual condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais” e, diante do silêncio da norma internacional no
tocante aos danos morais indenizáveis, necessário que se faça um
diálogo entre a norma constitucional (art. 5o, incisos V e X) e a Lei Civil (art.
186), excluindo-se da apreciação, a responsabilidade objetiva prevista no
Código de Defesa do Consumidor. Sérgio Cavalieri ao discorrer sobre o
dano moral afirma:
“Sobre o tema de dano moral a questão que se coloca
atualmente não é mais a de saber se ele é ou não indenizável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem, ainda, se pode ou não ser cumulado com o dano
material, mas, sim, o que venha a ser o próprio dano moral.
Esse é o ponto de partida para o equacionamento de todas as
questões relacionadas com o dano moral, inclusive, quanto à
sua valoração”. (Programa de responsabilidade Civil, 12a
Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 116).
Assim, não é apenas o descumprimento contratual da
empresa aérea que será capaz de ensejar a reparação moral, mas
somente aquele descumprimento em que exista a conduta culposa, o
nexo causal e a comprovação do dano, como no caso dos autos, onde é
indiscutível a conduta culposa da empresa aérea, quanto ao dano na
bagagem do passageiro.
Outrossim, o dano causado não pode se considerado
normal na vida em sociedade, porquanto isso concederia as empresas
aéreas um salvo conduto para que possam errar à vontade. Porém, uma
avaria como a descrita nos autos faz com que a pessoa nesses moldes
atingida, tenha que agir para se defender, como ocorreu no caso
vertente, de modo que não se trata de mero aborrecimento.
Sobre o assunto, peço vênia para transcrever trecho do
acórdão de relatoria do eminente Desembargador Fábio Henrique
Podestá, ao aplicar a tese do Desvio Produtivo do Consumidor:
Outrossim, insta salientar a tese do Desvio Produtivo do
Consumidor, elaborada pelo advogado Marcos Dessaune, que
defende, com razão, que o tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a “missão
subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser - dar ao
consumidor, por intermédio de produtos e serviços de
qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo
e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente
no
Brasil
é
notório
que
incontáveis
profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender
ao cidadão-consumidor em observância à sua missão, acabam
fornecendo-lhe
cotidianamente
produtos
e
serviços
defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado,
contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso
tempo e a desviar as suas custosas competências
de
atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer -
para tentar resolver esses problemas de consumo, que o
fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações
corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a
devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos
que não se enquadram nos conceitos tradicionais de "dano
material", de "perda de uma chance" e de "dano moral"
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser
juridicamente
banalizados
como
"meros
dissabores
ou
percalços" na vida do consumidor, como vêm entendendo
muitos
juristas
e
tribunais
(Apelação
no
0007852-15.2010.8.26.0038) (g.n.).
Convém também destacar a tese do direito ao sossego de
autoria do Des. Francisco Loureiro:
“... Nunca é demais lembrar ter o homem concepção
unitária de tal modo que, ao tutelar sua integridade (primeiro
dos direitos de personalidade), o que se busca é não só o
aspecto físico mas também o psíquico, que lhe é indissociável,
incluídas as funções intermédias do corpo. Por isso, pode-se
afirmar ser o sossego um dos direitos de personalidade, na
medida em que diz respeito ao desenvolvimento da saúde
físico-psíquica do homem” (Loureiro
Francisco Eduardo;
Direito ao Sossego. In Cadernos de Direito Civil Constitucional
- Caderno n. 2 - 2001 - Juruá Editora Curitiba).
No tocante a quantificação do dano moral, segundo
orientação pretoriana (inclusive do Superior Tribunal de Justiça) funda-se na
teoria do desestímulo, preconizando como balizas para seu
arbitramento a verificação de dois fatores importantes, vale dizer: que o
valor a ser arbitrado represente, para a vítima, algum sentimento de
satisfação para a compensação de sua dor; e, ao mesmo tempo,
constitua fator de desencorajamento ou desestímulo para o infrator, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim de evitar a reiteração de atos análogos.
Assim, entendo que o valor de três mil reais (R$ 3.000,00),
corrigidos monetariamente do arbitramento e com juros de mora
contados da citação se mostra adequado para desestimular a reiteração
da conduta danosa da ré, devido a sua capacidade econômica, além de
o valor ser razoável para compensação da parte autora que teve a perda
da sua tranquilidade, ultrapassando a barreira do mero dissabor. Note-
se que nos termos da súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca, razão pela qual a sucumbência é
carreada exclusivamente à ré, fixada em 20% sobre o montante da
condenação.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Diante de tais considerações, DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076741-31.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo Henrique Souza de Oliveira
Apelado: Tap Transportes Aéreos Portugal S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir em
parte, porquanto pelo meu voto, dava provimento parcial ao recurso apenas para
condenar a ré ao pagamento de indenização ao autor a título de dano material no
montante de R$ 300,00 (trezentos reais), com correção monetária pela tabela prática do
TJ/SP a contar do evento danoso.
Em que pese o inconformismo do recorrente, sua impugnação procede
apenas em pequena parte.
Por meio desta demanda o apelante pretende o recebimento de
indenização por danos materiais e morais decorrentes dos estragos em sua bagagem em
transporte aéreo internacional.
Sobre a responsabilidade do transportador, dispõe o artigo 734 do Código
Civil Brasileiro: “Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade”. (grifamos)
Acerca da matéria, ensina o jurista Sergio Cavalieri Filho: “Com base
nessas premissas, a melhor doutrina e jurisprudência evoluíram no sentido de
reconhecer responsabilidade objetiva ao transportador, fundada na teoria do risco”.
Tal entendimento é corroborado pelo doutrinador Rui Stoco, ao
asseverar: “Cabe lembrar que também a responsabilidade pelo dano causado em caso de
destruição, perda ou avaria da bagagem registrada também é objetiva”.
Não restam dúvidas, portanto, de que a empresa aérea tem a obrigação de
bem guardar a bagagem que lhe é confiada, respondendo pelos prejuízos decorrentes do
extravio e da avaria. Em resumo, é obrigação principal do transportador aéreo
transportar incólumes o passageiro e sua bagagem ao local de destino, implicando
reparação o descumprimento dessa obrigação.
In casu, não há controvérsia quanto ao fato de a bagagem ter chegado
avariada no destino, não se podendo dizer que se tratava de desgaste natural. Basta o
exame das fotografias para se ver que ficou completamente quebrada, não por desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural, mas por choque, evidente quebra oriunda de impacto. Novamente, fosse o caso
de quebra por desgaste natural, deveria a ré fazer essa prova, e as fotografias indicam o
contrário (fls. 15-18).
Certa, portanto, a obrigação da ré em reparar o dano experimentado pelo
autor, decorrente da danificação de sua bagagem, cujo montante estimado, cerca de R$
300,00, não foi impugnado suficientemente e se mostra proporcional e de acordo com o
valor médio de malas no padrão da avariada, de tal sorte que o tenho por devido. Note-
se, porquanto relevante, que o montante está dentro dos limites indenizatórios impostos
na Convenção de Varsóvia, conforme a r. decisão vinculante do STF (RE 636.331 -
Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766.618), no que tange aos danos materiais.
Em contrapartida, não há que se falar em indenização por danos morais.
As avarias no bem inanimado não são capazes de gerar abalo de ordem
psíquica capaz de arruinar seu passeio. Os dissabores experimentados não ultrapassam o
campo do mero aborrecimento.
A este respeito, vale lembrar a doutrina do eminente Antônio Jeová
Santos: “Nota-se nos pretórios uma avalanche de demandas que pugnam pela
indenização de dano moral, sem que exista aquele substrato necessário para ensejar o
ressarcimento. Está-se vivendo uma experiência em que todo e qualquer
abespinhamento dá ensanchas a pedidos de indenização. Não é assim, porém.
Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor
espiritual. Quando alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de
uma sensibilidade exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação.
Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja
revestida de certa importância e gravidade” (Dano moral indenizável, Editora Revista
dos Tribunais, 2003, página 111).
No mesmo sentido explana Antonio Chaves que: “Propugnar pela mais
ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento que todo e
qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio e
pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar das asas de uma
borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas,
possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do Direito, centenas de milhões de
cruzeiros. É preciso que exista realmente dano moral, que se trate de um acontecimento
grave como a morte de um ente querido, a mutilação injusta, a desfiguração de um
rosto, uma ofensa grave, capaz de deixar marcas indeléveis não apenas em almas de
sensibilidade de filme fotográfico, mas na generalidade das pessoas, no homem, na
mulher medianos, comuns a ponto de ser estranhável que não sentissem mágoa,
sofrimento, decepção, comoção”. 3
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a verificação
do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem
3 Antonio Chaves em artigo publicado em Seleções jurídicas, ADV/COAD no 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da
pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm
afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. Partindo-se da premissa
de que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre
analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável” (AgRg no REsp 1269246 / RS Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO
-
Quarta
Turma
Data
do
Julgamento:
20/05/2014
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 27/05/2014).
Assim, é incabível a pretendida indenização a título de dano moral, em
decorrência da danificação da bagagem.
Em suma, pelo meu voto, o pedido da presente ação era parcialmente
procedente, sendo acolhida a pretensão do autor quanto à reparação dos danos materiais,
decaindo ele, todavia, do pleito de indenização a título de dano moral. Houve, portanto,
sucumbência recíproca.
Nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil,
devem ser distribuídos, entre as partes, em proporções iguais, as custas e despesas
processuais. Tendo em vista a regra prevista no artigo 85, § 14, do novo Código de
Processo Civil, que veda a compensação de honorários advocatícios, em caso de
sucumbência parcial, ficam os honorários advocatícios devidos aos patronos de cada
uma das partes fixados, de forma equitativa em 20% sobre o valor da causa (R$
5.300,00), já englobados os recursais, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dava provimento em parte ao recurso, a fim de julgar
parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização ao
autor a título de dano material no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), com correção
monetária pela tabela prática do TJ/SP a contar do evento danoso, além de ratear entre
as partes as verbas decorrentes da sucumbência, na forma supramencionada.
MENDES PEREIRA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
FFAC693
11
13
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
10083982
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1076741-31.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.